Tribunal: TJES
Processo: 5001057-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001057-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNA HELMER MATTEDI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. TEMA 25 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 565.714/SP (Tema 25), fixou o entendimento de que, embora o salário mínimo não possa ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, ele não pode ser substituído por decisão judicial.

3. Conforme a orientação da Suprema Corte, deve ser preservado o cálculo baseado no salário mínimo até a edição de lei específica pelo ente federado.

4. Exercício do juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC) para adequar o julgado ao precedente vinculante, conferindo efeitos infringentes aos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao agravo de instrumento.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra o acórdão de id
13844192
, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Bruna Helmer Mattedi, determinando que o ente municipal procedesse à correção da base de cálculo do adicional de insalubridade da servidora para seu vencimento-base.

Nas razões recursais de id
14240595
, o embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão é omisso por não enfrentar o fundamento de que a alteração da base de cálculo por decisão judicial viola o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF); b) a Súmula Vinculante nº 4, embora reconheça a inconstitucionalidade do salário mínimo como indexador, veda sua substituição por decisão judicial; c) deve ser mantido o critério atual até a edição de lei específica; e d) há violação à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante n. 10.

Contrarrazões apresentadas no id
14459782
.

Acórdão proferido no id
15578003
, rejeitando os embargos de declaração.

Por força da decisão da Vice-Presidência de id
18090468
, os autos retornaram a este órgão fracionário para exame de pertinência do juízo de retratação, diante da desconformidade do julgado com o Tema 25 da Repercussão Geral do STF.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC).

O acórdão do agravo de instrumento restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 4. RECURSO PROVIDO.

1. O adicional de insalubridade deve ter como base de cálculo o vencimento-base do cargo ocupado, não sendo admissível a utilização do salário mínimo como indexador.

2. A Súmula Vinculante n. 4 do STF impede expressamente a adoção do salário mínimo como parâmetro de cálculo de vantagem de servidor público.

3. A norma municipal que prevê tal vinculação é inconstitucional e pode ser afastada com base no art. 949, parágrafo único do CPC, não havendo violação à cláusula de reserva de plenário.

4. Recurso provido.

O voto condutor consignou que o adicional de insalubridade deve ter como base de cálculo o vencimento-base do cargo ocupado e que a norma municipal que prevê a vinculação ao salário mínimo é inconstitucional.

Todavia, em atenção à determinação da Vice-Presidência, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 565.714 RG/SP (Tema 25), firmou a tese de que, apesar do salário mínimo não poder ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, também não pode ser substituído por decisão judicial.

A Suprema Corte estabeleceu, portanto, que deve ser preservado o cálculo baseado no salário mínimo até que sobrevenha legislação própria do ente público estabelecendo nova base de cálculo.

Assim, constatada a dissonância entre o acórdão embargado e a orientação vinculante do STF, o juízo de retratação é medida que se impõe para adequar o julgado à sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral (art. 1.030, inciso II, do CPC).

Nesse viés, por entender que o recurso deve ser acolhido para alinhar o entendimento desta Câmara à tese fixada pelo STF, os presentes aclaratórios devem ser acolhidos com efeitos infringentes.

Diante do exposto, exerço juízo de retratação e
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo até a superveniência de lei municipal específica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)